Tribunal: TJSP
Processo: 1013839-33.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.